Tribunal: TJMT
Processo: 1023259-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023259-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (EMBARGADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (EMBARGADO), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (EMBARGADO), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (EMBARGADO), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (EMBARGADO), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (EMBARGADO), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023259-87.2024.8.11.0000, determinando a correção monetária do débito judicial pelo INPC, e não pelo IRP
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, que determinou a utilização do INPC para a correção monetária do débito judicial, ao passo que o embargante invoca os Temas 887 e 891 do STJ para argumentar sobre a necessidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois fundamentou adequadamente a aplicação do INPC como índice de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e a Lei nº 6.899/1981.

4
. Não há contradição na decisão embargada, que claramente expôs os fundamentos para a alteração do índice de correção monetária.

5
. A solicitação de prequestionamento, com vistas a interposição de recurso aos tribunais superiores, não se justifica, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de Declaração
não
providos.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são cabíveis para reexame de mérito, sendo suficientes os fundamentos já expostos no acórdão para a correta aplicação do índice de correção monetária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.899/1981, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
2.294.412/SP (STJ); Tema 887 (STJ); Tema 891 (STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade
,
deu
provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023259-87.2024.8.11.0000, determinando a correção monetária do débito judicial pela utilização do INPC, e não pelo IRP.

O embargante alega que a decisão embargada
incorre em ofensa aos temas 887 e 891 do STJ, que definiram a necessidade de inclusão dos expurgos inflacionários poste
riores a título de correção monetária plena do débito judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
acórdão embargado abordou adequadamente a questão da correção monetária, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.294.412/SP), que estabelece que
ela
deve seguir os parâmetros da Lei nº 6.899/1981, e não os índices aplicáveis a contas de poupança. O acórdão, ao adotar o
INPC,
considerou
a normativa aplicável, de forma que não se configura a alegada omissão.

A fim de realizar o
distinguish
entre a decisão proferida no acórdão e os Temas 881 e 891 do STJ, cito as teses firmadas
nesse
s julgados:

Tema 881:
(
II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como
base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
.

Tema
891
:
“Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Como visto, naqueles julgados reconheceu-se o direito à inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos econômicos posteriores, a fim de garantir a correção monetária plena do débito.

Contudo, uma situação é calcular a diferença do que deveria ser aplicado

dos
expurgos de cada plano
e outra é a atualização monetária desse quantum, e a decisão recorrida tratou apenas desse último.

Em relação à cont
radição, a decisão embargada foi clara ao fundamentar a alteração do índice de correção, com base na jurisprudência do STJ e na norma legal, razão pela qual não há incoerência interna no julgamento.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024